Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE INDULTO/COMINAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. CRIME DE ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDUTA PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). HEDIONDEZ AFASTADA. CRIME COMUM. DECISÃO REFORMADA.

1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Sendo assim, na hipótese, o roubo com restrição de liberdade da vítima, praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não pode ser considerado crime hediondo, uma vez que a norma não pode retroagir para prejudicar o réu.
2. O Decreto n. 11.846/2023 estabelece requisitos específicos para a concessão da comutação de pena, e não cabe ao Judiciário afastar as vedações impostas ou ampliar as hipóteses de concessão, sob pena de invadir competência exclusiva do Presidente da República.
3. A decisão agravada não analisou o cumprimento dos demais requisitos para a concessão da comutação de pena, sendo assim, deve o Juízo da Execução Penal procedê-la considerando a inexistência de crime impeditivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.